Tribunal: TJPA
Processo: 0806878-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806878-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: SIRLEY DA SILVA CERDEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 213, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º. INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA COMARCA. PACIENTE FORAGIDO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações do juízo coator, o Ministério Público do Estado do Pará, através de sua representante legal, propôs ação penal pelo suposto crime previsto no art. 213, “caput”, do Código Penal c/c art. 7º. Inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, ao final, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de que para a concretude dos delitos, ele demonstrou elevadíssima periculosidade, valendo-se de constantes ameaças de morte para infligir sofrimento à vítima, sua ex-companheira, Sra. Stefani Lemos da Cruz e a seus filhos, o que fora acolhido pelo juízo coator em 19/11/2020.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 86-91 ID nº 5717824) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 16-18 ID nº 5681415),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução
criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado (estupro contra sua ex-companheira, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, praticando ameaças de morte e tentativa de feminicídio contra a vítima), necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, risco concreto de reiteração delitiva, já que responde a outro processo por estupro de vulnerável perante a 1ª Vara Criminal de Santarém, o fato de estar foragido, mesmo tendo sido intimado do mandado de prisão, via aplicativo de mensagem ”whatsapp” em 30/03/2021, não tendo comparecido à delegacia de polícia para auxiliar nas investigações, como afirmado pela defesa.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório
com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
SIRLEY DA SILVA CERDEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém nos autos do processo nº 0009866-14.2020.8.14.0051.

Os impetrantes aduzem que o paciente “
foi indiciado e posteriormente denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos no Art. 213, caput, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei N. 11.340/2006, c/c pedido de reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos art. 387, inc. IV, do CPP e art. 9º, §§ 4º e 5º da Lei Maria da Penha.
”.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do CPP.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, profissão definida de operador de máquinas, família constituída.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-60.

Distribuídos os autos à minha relatoria, foram redistribuídos em virtude de meu afastamento funcional em face do gozo de folga de plantão, sendo
a liminar indeferida
pelo desembargador Mairton Marques Carneiro (fls. 64-66 ID nº 5691189).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 75-77 ID nº 5717828) e colacionou documentos de fls. 78-125.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e

denegação da ordem
(fls. 128-132 ID nº 5741588).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações do juízo coator, o Ministério Público do Estado do Pará, através de sua representante legal, propôs ação penal pelo suposto crime previsto no art. 213, “caput”, do Código Penal c/c art. 7º. Inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e, ao final, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de que para a concretude dos delitos, ele demonstrou elevadíssima periculosidade, valendo-se de constantes ameaças de morte para infligir sofrimento à vítima, sua ex-companheira, Sra. Stefani Lemos da Cruz e a seus filhos, o que fora acolhido pelo juízo coator em 19/11/2020.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 86-91 ID nº 5717824)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 16-18 ID nº 5681415),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei pena
l,
a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
praticado (estupro contra sua ex-companheira, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, praticando ameaças de morte e tentativa de feminicídio contra a vítima), necessidade de
proteção da integridade física e psicológica da vítima
,
risco concreto de reiteração delitiva
, já que responde a outro processo por estupro de vulnerável perante a 1ª Vara Criminal de Santarém, o fato de estar
foragido
, mesmo tendo sido intimado do mandado de prisão, via aplicativo de mensagem ”whatsapp” em 30/03/2021, não tendo comparecido à delegacia de polícia para auxiliar nas investigações, como afirmado pela defesa.

Vejamos as decisões atacadas:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“(...)

II – PRISO CAUTELAR

A Autoridade Policial às fls. 29/33 dos autos do IPL, em apenso, representou pela custódia preventiva do acusado, com fundamento na garantia da ordem pública e garantia de aplicaço da lei penal.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se favorável ao pleito, por entender que esto presentes as hipóteses que justificam a decretaço da preventiva, pois o denunciado demonstrou elevadíssima periculosidade, valendo-se de constantes ameaças de morte para infligir sofrimento à vítima e a seus filhos (fl. 05).

Este Juízo determinou a remessa dos autos à equipe multidisciplinar vinculada a esta Vara, com o fim de que fosse realizado o
acolhimento
psicossocial da ofendida,
bem como para obtenço de informaçes
acerca das formas de violência que, eventualmente, vêm contra si praticadas pelo denunciado após os fatos relatados neste processo e o temor que exerce o denunciado contra si, consoante despacho de fl. 12.

Relatório informativo acostado à fl. 13.

Antecedentes criminais do denunciado juntado aos autos.

É o breve relatório.
Decido
.

A Autoridade Policial desta Comarca, no uso de suas atribuiçes, representou pela decretaço da priso preventiva em face de SIRLEY DA SILVA CERDEIRA, qualificado nos autos.

Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual consta o relato às fls. 02/03 que passo a transcrever:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial em epígrafe que no mês de janeiro de 2019, em sua própria residência, localizada na rua Central Pereira de Sousa, em Mojuí dos Campos, nesta Comarca, o denunciado
Sirley da Silva Cerdeira
colocou uma faca na cintura da ex-companheira/vítima
Stefani Lemos da Cruz,
a ameaçou, dizendo:
11
Tu sabe o que acontece agora né?
Se tu gritar eu te mato, no grita'
e, mediante violência, a constrangeu a permitir a cópula vagínica, sem preservativo, tolhendo-a da liberdade de dispor do próprio corpo.

Ademais, extrai-se do apuratório que o denunciado ligou para a ofendida e solicitou que ela fosse até a residência dele para conversarem acerca de uma casa. Ao chegar no referido local, o indiciado colocou a faca junto a cintura da ofendida e proferiu as ameaças alhures descritas, arrancou sua blusa, arrebentando os botes do vestuário, e com ela manteve cópula vagínica, no obstante suas súplicas para que ele no o fizesse.

Outrossim, cumpre enfatizar que a ofendida é ex-companheiura do denunciado e que eles conviveram cerca de 3 (três anos) anos, advindo 02 (dois) filhos dessa relaço
S. L. C.
(11 anos) e
S. L. C.
(05 anos), os quais teriam sido vítimas de estupros, perpetrados pelo próprio genitor. Nesse ínterim, a vítima também afirma ter sido estuprada diversas outras vezes pelo acusado, mas que no o denunciava por temer por sua vida, diante das ameaças por ele proferidas, dentre as quais relembra o episódio em que o indiciado atentou contra sua integridade física, igualmente utilizando-se de uma faca de cozinha, e só no a matou porque ela trazia seu filho no colo.

O denunciado no foi encontrado para ser interrogado – provavelmente estando em regio de garimpo, para onde teria ido por temer a decretaço de sua priso e possíveis reaçes da comunidade, em retaliaço à sua conduta espúria, segundo informou a vítima. (...).”

Em acolhimento, conforme consta no relatório informativo, a ofendida relatou, conforme passo a transcrever:

“(...) referiu que viveu maritalmente com o requerido por 11 (onze) anos, desta convivência tiveram dois filhos, a menor S. L. C. de12 (doze) anos e o infante S. L. C. de 05 (cinco) anos. Quanto ao senhor Sirley Cerdeira é uma pessoa agressiva e ameaçadora, já tentou matá-la várias vezes com facas e com armas, sofreu violência psicológica(ameaças e intimidaçes), moral, patrimonial(ateou fogo em seus pertences) e sexual. Pontuou que há três meses descobriu que ele estava praticando violência sexual (estupro de vulnerável) contra as crianças, que soube pois a filha lhe comunicou que ele passava a mo nas suas partes íntimas, dizia que ele que deveria ser o primeiro homem da vida da infante, que na época tinha 11 (onze) anos, e que se soubesse que outro homem tivesse tirado a virgindade dela ele iria matá-la, que se ela contasse o que estava ocorrendo entre eles dois para a requerente iria mata-las. Também afirmou que o menor de 05(cinco)anos confessou que ele pegava no pênis e no anus do infante. Que os menores esto em acompanhamento psicológico no CREAS de Mojui dos Campos, que o delegado já enviou o inquérito para a comarca de Santarém, mas no obteve resposta, pois já era para ele estar preso por tudo que fez, que o requerido estava para o garimpo e já retornou por estes dias, que continua circulando em Mojui dos Campos como se nada tivesse acontecido, que a requerente está emocionalmente fragilizada, pois sabe do que o requerido é capaz de fazer, e que já tentou feminicídio contra ela, que os infantes esto amedrontados, que ficam maior parte do tempo trancados em casa e só saem o estritamente necessário, que sente-se presa com os filhos enquanto ele está solto, que existem muitas coisas envolvidas nas práticas do requerido. Inclusive quando soube que foi denunciado por estupro de vulnerável e por Maria da Penha, PASSOU UMA MENSAGEM PARA A REQUERENTE, DIZENDO QUE DEVERIA TER MATADO-A, ASSIM FICARIA TUDO MAIS FÁCIL. Ainda afirmou que NECESSITA URGENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. E que após a denúncia de crime sexual ele está impedido de se aproximar dos filhos.(...).”

É o relatório do necessário.
Decido
.

Com efeito, a
custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz parte de uma exceço à regra dos acusados ou indiciados que podem responder ao processo em liberdade, já que nosso ordenamento constitucional garante a liberdade do réu que preencha os requisitos dispostos em lei.

A cautelaridade da medida acarreta uma excepcionalidade em sua decretaço, de modo que a mesma só seja deferida ou mantida quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública, a conveniência da instruço criminal e para assegurar a aplicaço da lei penal, todos previstos no art. 312 do CPPB.

Por outro lado, da análise da legislaço aplicável, a teor da lei 12.403/2011, verifica-se que, consoante os arts. 310, II, 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, caberá a decretaço de priso preventiva do acusado sempre que, havendo provas da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, restar atendido pelo menos um dos seguintes requisitos: Garantia da ordem pública; Garantia da ordem econômica; Conveniência da instruço criminal; Assegurar a aplicaço da lei penal.

A Lei Federal 11.340/2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, autoriza a Priso Preventiva para delitos que envolvem violência doméstica, conforme disposto em seu art. 20 in verbis:

Art. 20.
Lei 11.340/2006 - Em qualquer fase do inquérito policial ou da instruço criminal, caberá a priso preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representaço da autoridade policial
. (grifei).

No caso em tela,
verifico que os indícios de autoria e de materialidade esto contidos nos autos através dos depoimentos da vítima, prestados perante a autoridade policial, bem como perante a técnica psicóloga vinculada a esta Vara e, ainda, em face do
laudo pericial à fl. 27, do IPL
.

No que diz respeito aos requisitos específicos da priso preventiva, identifico que o acusado supostamente praticou o delito de estupro contra a ex-companheira, após diversos outros atos de violência, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, sobre a qual a intimaço dele foi frustrada pela sua no localizaço, há cerca de três meses, tendo proferido ameaças de morte posteriores.

Como se no bastasse, o denunciado em momento algum demonstrou interesse em colaborar com a instruço criminal, pelo contrário,
no compareceu perante a autoridade policial na fase do inquérito, evadindo-se do local da culpa
.

Registro que consta na certido de antecedentes do denunciado, que este responde por suposto
crime de estupro de vulnerável, perante a 1ª Vara Criminal
, desta comarca, o que, segundo os relatos da vítima,
se refere aos próprios filhos do acusado
.

Ademais, conforme se extrai das declaraçes da ofendida, prestadas há apenas 03 dias, o denunciado “
estava para o garimpo e já retornou por estes dias, que continua circulando em Mojui dos Campos como se nada tivesse acontecido, que a mesma está emocionalmente fragilizada, pois sabe do que ele é capaz de fazer, e que já tentou feminicídio contra ela, que os infantes esto amedrontados, ficam maior parte do tempo trancados em casa e só saem o estritamente necessário, que sente-se presa com os filhos enquanto ele está solto, que existem muitas coisas envolvidas nas práticas do requerido”.

Dessa forma, diante da gravidade em concreto do delito; do risco à vida e integridade física da vítima e de seus filhos nestes autos; a reiteraço delitiva em curto espaço de tempo, revelando potencial agressividade e possibilidade da escalada da violência; a fuga do acusado, que nem mesmo foi intimado das medidas protetivas contra si deferidas, apesar das diversas tentativas de localizaço; é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instruço criminal e à aplicaço da lei penal, o que subsidia a decretaço da priso preventiva do acusado, a teor do que dispe o art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

(...)

Posto isso
, e por tudo mais que dos autos consta,
DECRETO A CUSTÓDIA PREVENTIVA do nacional SIRLEY DA SILVA CERDEIRA
, brasileiro, nascido aos 10/02/1980, filho de Vânia da Silva Cerdeira e Santino Farias Cerdeira, portador da CI/RG nº 3879221 – PC/PA inscrito no CPF nº 677.105.902-25, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da vida e integridade física da vítima, da ordem pública, da instruço processual, da aplicaço da lei penal.

Dê-se ciência à Autoridade Policial, ao Ministério Público, à Defensoria Pública.

Intime-se a vítima, nos termos do art. 21, da Lei nº 11.340/2006.

Após o cumprimento do mencionado mandado de priso, proceda-se, imediatamente, a citaço do acusado.

Comunique-se a 1ª Vara Criminal desta Comarca (Processos nº. 0007729-59.2020 e 0009406-27.2020)

Extraia-se cópia desta deciso para juntada nos autos de medidas protetivas nº 0007521-75.2020.

Esta deciso serve como
OFÍCIO/MANDADO DE INTIMAÇO/CITAÇO/PRISO
.

Cumpra-se, deixando desde já autorizado o cumprimento no planto.

Santarém - PA, 19 de novembro de 2020.

CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA

Juíza de Direito, titular da Vara do Juizado da Violência Doméstica e

Familiar contra a Mulher de Santarém-PA.”

DECISÃO INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“
(...)

Vistos, etc.

A Autoridade Policial às fls. 29/33 dos autos do IPL, em apenso, representou pela custódia preventiva do acusado, com fundamento na garantia da ordem pública e garantia de aplicaço da lei penal.

O Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se favorável ao pleito, por entender que esto presentes as hipóteses que justificam a decretaço da preventiva, pois o denunciado demonstrou elevadíssima periculosidade, valendo-se de constantes ameaças de morte para infligir sofrimento à vítima e a seus filhos (fl. 05).

Este Juízo determinou a remessa dos autos à equipe multidisciplinar vinculada a esta Vara, com o fim de que fosse realizado o
acolhimento
psicossocial da ofendida,
bem como para obtenço de informaçes
acerca das formas de violência que, eventualmente, vêm contra si praticadas pelo denunciado após os fatos relatados neste processo e o temor que exerce o denunciado contra si, consoante despacho de fl. 12.

Relatório informativo acostado à fl. 13.

Antecedentes criminais do denunciado juntado aos autos.

O acusado foi citado via WhatsApp (fl. 24), ocasio em que informou possuir advogado particular.

No apresentou defesa prévia, porém pugnou pela revogaço de priso preventiva, através de petiço apócrifa, às fls. 25/29. Apresentou documentos de fl. 31/34, sem procuraço de constituiço de patronos.

Instado a se manifestar, o órgo ministerial foi contrário à revogaço da priso preventiva
.

É o relato.

Incialmente, apesar de se tratar de petiço apócrifa, considerando a natureza liberatória do pedido, passo a decidir.

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria
se encontram comprovados através dos depoimentos colhidos nos autos, notadamente as declaraçes da vítima.

Noutra mo, a Defesa no trouxe qualquer fato ou documento novo capaz de alterar o entendimento deste juízo.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que o trabalho e a residência fixa por si só no so elementos suficientes para ensejar a liberdade do acusado, devendo o juiz decidir pela custódia preventiva se vislumbrar presentes quaisquer dos pressupostos para a manutenço da priso do requerente, diante de elemento concreto a denotar as previses constantes do art. 312 do CPP, o que ocorre no presente caso, como indicado alhures.

STJ: “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa so circunstâncias que no obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constriço do acusado” (JSTJ 2-2).

Dessa forma, nesse momento, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados pelo acusado, (o qual teria
praticado o delito de estupro contra a ex-companheira, após diversos outros atos de violência, mesmo após o deferimento de medidas protetivas, sobre a qual a intimaço dele foi frustrada pela sua no localizaço, há cerca de três meses, tendo proferido ameaças de morte posteriores
), da repercusso social e familiar causada em face da conduta criminosa imputada e da agressividade revelada pelo réu, entendo forçoso admitir o risco à ordem pública e à aplicaço da lei penal, havendo, dessa forma, fatos concretos a ensejar a manutenço da custódia cautelar.

Destaco ainda o temor que sente a ofendida, a qual revelou sofrer cotidianamente grande nível de afliço, medo e angústia, causados, inclusive, em face de seus filhos, menor de idade, reforçando o receio de que o suplicado lhe faça algum mal, vivendo sempre tensa e com o estado emocional abalado, conforme relatório social acostado aos autos.

Como se no bastasse, diferente do afirmado à fl. 26, no consta nos autos que o acusado tenha comparecido espontaneamente da Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, ao passo que a autoridade policial relatou que ele se encontrava em local incerto e no sabido.

Registro que consta na certido de antecedentes do denunciado, que este responde por suposto
crime de estupro de vulnerável, perante a 1ª Vara Criminal
, desta comarca, o que, segundo os relatos da vítima,
se refere aos próprios filhos do acusado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, e toda a fundamentaço já exposta na deciso de fls. 16/20,
INDEFIRO
o pedido de revogaço de priso preventiva de
SIRLEY DA SILVA CERDEIRA
,
posto que ainda se mantêm presentes os requisitos da priso preventiva para garantia da ordem pública, da instruço processual e da aplicaço da lei penal.

Ademais, determino:

1 - Intime-se os advogados nominados à fl. 29, a fim que, em 48 horas,
subscrevam a petiço
e apresentem
procuraço
devidamente assinada pelo acusado.

2 - Nada havendo dentro do prazo retro, intime-se o acusado a fim de que, em 05 dias,
constitua regularmente advogado particular
, caso tenha interesse. Decorrido o prazo sem manifestaço, encaminhem-se os autos à
Defensoria Pública
, para apresentaço de defesa escrita.

3 - Esta deciso serve como
OFÍCIO à autoridade policial responsável pelo procedimento investigatório (Delegado de Polícia de Mojuí dos Campos)
a fim de que informe sobre o cumprimento do mandado de priso preventiva, devendo ser encaminhada em anexo a DECISO/MANDADO DE PRISO proferida por este juízo.
Cumpra-se com urgência
.

Esta deciso serve como Mandado/Ofício.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Santarém, 06 de maio de 2021.

CAROLINA CERQUEIRA DE MIRANDA MAIA

Juíza de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(HC 176959 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107

DIVULG 30-04-2020

PUBLIC 04-05-2020)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.

2. “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

3. Agravo regimental desprovido.

(HC 181747 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE DOS DELITOS. RÉU FORAGIDO POR 18 ANOS. MANDADO DE PRISÃO NÃO FOI CUMPRIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade dos crimes praticados pelo recorrente ? dois homicídios, uma tentativa de homicídio qualificado e uma tentativa de estupro ? e a nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo foragido desde a data dos fatos, por 18 anos, o que demonstra a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se tratar de processo do Tribunal do Júri.

Ademais, nas informações prestadas pelo Juízo a quo, destacou-se que em 12/4/2021 o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido e que o endereço apresentado está em nome de terceira pessoa desconhecida.

2. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 145.136/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/08/2021